Tribunal: TJDFT
Processo: 0712112-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712112-63.2020.8.07.0009 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA JÚNIOR RECORRIDOS: BRADESCO SEGUROS S/A, FERNANDA BEATRIZ DE VARGAS OTAVIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DA OPERADORA. RECUSA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO COLETIVO DA MESMA OPERADORA. DOENÇA PREEXISTENTE. CLÁUSULA DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. NOVO PRAZO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REQUISITOS DA RN 438/2018 DA ANS ATENDIDOS. NEGATIVA DE APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA COBERTURA DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 82, § 2o, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Enunciado de Súmula n. 608 do STJ). 2. A Lei no 9.656/98 prevê, em seu art. 11, a possibilidade de exclusão temporária (24 meses) de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data da contratação, mas não obsta que se aproveite o período de carência já cumprido em outra operadora, ou ainda na mesma operadora, nos termos do que disciplina a Resolução Normativa n. 438/2018, que regulamenta a portabilidade de carências para beneficiários de planos privados de assistência à saúde. 3. Observados os requisitos exigidos pela Resolução 438/2018, da Agência Nacional de Saúde - ANS, é devida a portabilidade do prazo de carência já cumprido pela autora em plano de assistência à saúde anterior oferecido pelo próprio réu, ora apelante, em caso de rescisão do contrato coletivo por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante. 4. Comprovado nos autos que a beneficiária dependente, autora-apelada, preencheu os requisitos necessários para a aproveitamento do prazo de carência já cumprido por esta em plano de saúde anterior, oferecido pelo próprio réu, nos termos dos arts. 3o e 8o, caput e VII, ambos da Resolução Normativa n. 438/2018 c/c o art. 5o, VII, da Resolução Normativa n. 195/2009, revela-se abusiva a recusa da operadora ré em promover a migração pretendida pela demandante, sob a alegação de que estava amparada em cláusula de Carência Parcial Temporária - CPT, incidente em caso de doença preexistente. 5. A negativa de aproveitamento da carência pela operadora de plano de saúde que leva a autora a ter que arcar com tratamentos, consultas e remédios indicados nos relatórios médicos acostados aos autos como necessários para minimizar risco de recidiva do tumor cerebral que a acomete sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade do paciente, sobretudo no que se refere à sua saúde e integridade física, o que autoriza sua reparação civil por danos morais. No tocante ao quantum indenizatório referente a essa reparação, a jurisprudência desta c. Corte de Justiça, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o seu arbitramento equitativo. Aplicando-se o referido critério à hipótese, sobretudo mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos deste e. Tribunal, tem-se que o valor arbitrado pela r. sentença revela-se adequado e moderado, não havendo falar, pois, em sua modificação. 6. Não há se falar em alteração da base de cálculo do valor dos honorários de sucumbência, quando existe condenação, pois esta deve ser o parâmetro para fixação da verba honorária, em estrita atenção à ordem prevista no art. 85, § 2o, do CPC, como observado na hipótese pelo Juízo de origem. 7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do advogado da autora conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora não obedeceu às balizas legais para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Aduz que a base de cálculo deve ser o proveito econômico da demanda. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 31932877). Todavia, o recorrente permaneceu inerte (ID 32245717), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUE DEVE SER FEITA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO 1. A jurisprudência assente deste Tribunal Superior é de que a interposição do recurso deve vir acompanhada do comprovante de pagamento das custas processuais e da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ. 2. A parte, embora devidamente intimada para sanar referido vício, não o regularizou, não apresentando a comprovação de recolhimento nem procedendo ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. No que respeita à alegação de que houve nulidade na intimação, verifica-se que a intimação foi regularmente realizada em nome da causídica indicada pela parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1914555/MT, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 15/12/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “O processo de determinação da verba sucumbencial deve seguir a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente.” (AgInt no AREsp 1583497/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/9/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009